Tribunal: TJDFT
Processo: 0024796-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024796-93.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FABRICIO AUGUSTO DA SILVA MARTINS, VITTORIA NEIDE COLLAREDA SICILIANO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido formulado pela credora VITTORIA NEIDE COLLAREDA SICILIANO visando que não ocorram descontos a título de Imposto de Renda do total a ser por ela percebido em razão de acordo direto com o Ente Devedor. Fundamenta a sua pretensão na alegação de que seria isenta do referido imposto (ID 23173687). É o relatório. DECIDO. Os valores a serem recebidos no presente precatório são decorrentes de diferença de aposentadoria por invalidez motivada por acidente em serviço, inserindo-se, portanto, nas hipóteses do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Ademais, a documentação acostada no ID 10393233 e ID 10393238 comprovam que a credora já teve o seu direito à isenção de Imposto de Renda reconhecido judicialmente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela credora VITTORIA NEIDE COLLAREDA SICILIANO, devendo ser paga a ela a quantia contida na planilha de ID 20158486 sem retenção de qualquer valor a título de Imposto de Renda. Dê-se vista ao Distrito Federal acerca da presente decisão. 2. Preclusa a presente decisão, prossigam-se os trâmites para a formalização do acordo direto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto